Tribunal: TJDFT
Processo: 0716030-79.2023.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. VÍTIMA. DEPOIMENTO. INFORMANTE. DECLARAÇÕES. PEQUENAS INCONGRUÊNCIAS. FATOS PRINCIPAIS. CONVERGÊNCIA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal de sentença condenatória de crime de ameaça, no contexto de violência doméstica. A sentença condenou o apelante à pena privativa de liberdade, no regime aberto, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concedida a suspensão da pena pelo prazo de dois anos, cujos termos foram relegados à competência do Juízo da Execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é caso de absolvição do apelante, com base no princípio in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ameaça é delito formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. 3.1 A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima contra quem é dirigida a promessa do mal. 3.2 Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima.
4. Na hipótese, é possível constatar que as graves palavras do acusado alcançaram a ofendida de modo a lhe causar real temor. 4.1. A materialidade e a autoria do crime de ameaça restaram robustamente comprovadas por meio do acervo probatório produzido nos autos, não havendo que se falar em absolvição do recorrente, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.
5. Pequenas divergências existentes entre os depoimentos prestados em Juízo e durante a fase de investigação, não fragilizam e nem desqualificam as informações apresentadas pela informante ou pela vítima, uma vez que, em relação aos aspectos essenciais dos fatos atribuídos ao apelante (ocorrência de ameaças), não demonstram relevante dissonância que justificariam a reforma da sentença condenatória. 5.1. Considerando que, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, a avaliação do conjunto probatório durante toda a instrução criminal é regida, em regra, pelo sistema da persuasão racional, ou seja, pelo livre convencimento motivado, a sentença merece ser mantida quando devidamente fundamentada nas provas que o magistrado entendeu pertinentes, em especial a palavra da vítima corroborada pelas demais provas produzidas, inclusive as declarações da informante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Havendo provas suficientes de que as palavras proferidas pelo réu causaram temor na vítima e comprovada a autoria, não há se falar em absolvição.”